Tribunal: TJBA
Processo: 8000023-62.2020.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000023-62.2020.8.05.0139 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FLAVIA LETE DE ARAUJO Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARARI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JARAGUARI. APOSENTADORIA PELO RGPS. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM ESTATUTO. TEMA 1150 DO STF. EFEITO AUTOMÁTICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DE REINTEGRAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. REEXAME. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DIFERIDA PARA A LIQUIDAÇÃO. 1- Conforme Tema nº 1150 do STF, “o servidor aposentado pelo RGPS, com previsão de vacância do cargo por aposentadoria em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. 2- Havendo previsão estatutária local de que a aposentação é hipótese de vacância, a aposentadoria da servidora pelo RGPS tem efeito jurídico automático de extinção do vínculo estatutário, não necessitando de prévio processo administrativo para sua declaração por simples ato administrativo de efeitos concretos. 3- O desconhecimento da autora das consequências jurídicas de sua aposentadoria irretratável não leva à nulidade ou ilegalidade do ato administrativo impugnado, e o sofrimento psicológico decorrente da decisão má-informada, embora plausível, não constitui dano moral indenizável por ofensa do Poder Público. 4- Em reexame necessário, em se tratando de sentença ilíquida proferida em desfavor da fazenda pública, a fixação do percentual dos honorários deve ser diferida para o momento da liquidação, nos termos do Art. 85, § 4º, II, do CPC/2015. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os elementos desta apelação de nº 8000023-62.2020.8.05.0139, em que é apelante FLAVIA LETE DE ARAUJO e em que é apelada MUNICIPIO DE JAGUARARI, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo e CONFIRMAR EM PARTE a sentença em sede de reexame necessário, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator